Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713759-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARINELDA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SICI-MEDTRONIC 640G. ALTERAÇÃO. VERSÃO MAIS MODERNA. MINIMED 780G. OMISSÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). II. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental. III. No caso concreto, não evidenciada a omissão do Estado que tem fornecido de forma regular o medicamento de que necessita a apelante, ainda que este seja distinto daquele demandado, tendo cumprido com seu dever de salvaguardar a saúde dos cidadãos amparados pela disposição constitucional. IV. Recurso conhecido. Preliminar de antecipação de tutela não conhecida. No mérito, recurso desprovido (Código de Processo Civil, art. 1.008). A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, sustentando que estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento, pelo ente distrital, de medicamentos não padronizados pelo SUS, a exemplo da medicação prescrita no relatório médico objeto da ação. Acrescenta que a saúde é uma obrigação do Estado, em todos os níveis da Federação, que deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso concreto, não se evidenciou a omissão do Estado, que tem fornecido de forma regular o medicamento de que necessita a apelante, qual seja, a bomba de infusão de insulina SICIMedtronic 640g, ainda que este seja distinto daquele demandado, tendo cumprido o apelado com seu dever de salvaguardar a saúde dos cidadãos. Soma-se isso ao fato de que, conforme muito bem pontuado pelo NATJUS, o documento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal destaca as diferenças entre os sistemas Minimed 640G e Minimed 780G. Ambos evitam hipoglicemia, mas o 780G aumenta a taxa de infusão de insulina quando a glicemia sobe e possui conectividade com smartphones. No entanto, após análise dos dados, o NATJUS não recomenda a pretendida dispensação do sistema 780G devido ao controle glicêmico inadequado da paciente, que é principalmente devido a hiperglicemias e pode ser corrigido com ajustes na dose de insulina” (ID 52386801). Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030